Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-91.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO. DÉBITOS. ANTERIOR PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE. SOLIDARIEDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ADQUIRENTE. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA. PONTUAÇÃO. MULTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade. Sem contrarrazões (ID 14140857).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente requer a transferência da propriedade do veículo, bem como de todos os débitos e demais encargos relacionados ao bem descrito na inicial para o primeiro recorrido.
3. Não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade do veículo para o primeiro recorrido, uma vez que, em momento posterior à tradição do bem em seu favor, o veículo foi vendido em leilão pelo DETRAN/DF a terceira pessoa (ID 14140328, pág. 8), razão por que não é possível declarar o recorrido como proprietário atual do bem.
4. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, §1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente.
5. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O artigo 134 da Lei no. 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades administrativas. Em regra, o referido dispositivo legal não abrange os débitos relacionados ao IPVA e o licenciamento anual no período posterior à alienação (Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça).
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, acarretará a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento do IPVA e o licenciamento anual, desde que haja previsão em lei estadual (AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018). A Lei Distrital regulamentou a hipótese (artigo 1o, §8o, da Lei Distrital no. 7.431/85), incidindo a obrigação tributária à parte autora, ora recorrente.
7. Como não houve comunicação da transferência, o recorrente permanece como responsável solidário pelos débitos perante o órgão de trânsito e o Distrito Federal, até a data de realização do leilão do bem pelo DETRAN/DF, o que não afasta o seu interesse em relação ao adquirente para impor o pagamento das obrigações que lhe são cabíveis desde a tradição do bem. Desse modo, o primeiro recorrido deve ser condenado ao pagamento dos débitos e demais encargos relacionados ao bem, tais como multas, cobranças de diárias de depósitos e serviços administrativos, vistoria e licenciamento anual, em regresso.
8. Em relação às penalidades por infrações de trânsito cometidas após a tradição, o recorrente não pode ser imputado como condutor infrator (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma), razão por que, independentemente do pagamento das multas, fica autorizada a expedição de ofício para a transferência de pontuação por infrações de trânsito cometidas após a alienação do bem.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Sentença reformada para condenar o primeiro recorrido ao pagamento dos débitos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo a partir de sua tradição e até a data do leilão, bem como para autorizar a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferir a pontuação por multas de trânsito, desde a tradição, ao primeiro recorrido.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.